Tribunal: TJPA
Processo: 0000335-61.2008.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000335-61.2008.8.14.0070

APELANTE: SILVANO DE SOUZA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

PROCESSO Nº:
0000335-61.2008.8.14.0070

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE:
SILVANO DE SOUZA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º INCISOS I E IV C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CPB. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INCABIMENTO.
ANIMUS NECANDI
NÃO REFUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

2. Não se deve proceder qualquer tipo de desclassificação ao crime em tela, devendo-se, portanto, reverenciar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, mantendo-se a capitulação penal outrora fundamentada, se não há prova cabal da ausência de
animus necandi
na conduta do réu, quando do apurado se conclui que o intento criminoso de ceifar a vida da vítima se fez latente.

3. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos ** dias e encerrada aos ** do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, ** de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0000335-61.2008.8.14.0070

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE:
SILVANO DE SOUZA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
SILVANO DE SOUZA PINHEIRO
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Narra a
denúncia (ID 15321413)
, no dia 26.12.2007 por volta das 18h, no momento em que a vítima Andrei dos Santos Farias retornava do trabalho para sua residência, em companhia de sua esposa Michele dos Santos Farias, foi abordado pelo ora denunciado, pessoa conhecida sua, e sem oferecer a menor chance de defesa fazendo uso de uma enxada de ferro, cabo de madeira, desferiu um violento golpe na cabeça da vítima.

Após a agressão, o acusado evadiu-se do local do crime, sendo a vítima socorrida por sua esposa Michele e levada ao Hospital Geral de Abaetetuba/PA.

Segundo confissão do próprio acusado, a conduta foi motivada pelo fato de Andrei ter "tirado graça" tanto com a esposa do depoente de nome Reiciele Rodrigues dos Santos, quanto com sua irmã de nome Silvane, a quem ofereceu dinheiro para "
sair com elas
". O acusado soube dessas informações por terceiros, bem como presenciou a vítima faltar com respeito para com sua esposa.

Após as agressões sofridas, a vítima ficou internada pelo período de 14 (catorze) dias, está incapacitada para o trabalho, tendo inclusive sendo beneficiado pelo auxílio doença do INSS, e até a data de hoje padece das consequências do crime, através de tontura, dores de cabeça, perda de visão, tendo inclusive que tomar remédios controlados.

Agindo dessa forma, o denunciado só não consumou o crime de homicídio qualificado por circunstâncias alheias à sua vontade, pois, seu intento era ceifar a vida da vítima.

Em
razões recursais (ID 15321509),
a defesa pugna pela absolvição do apelante ou a aplicação da diminuição da pena imposta, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Alternativamente, requer a anulação da sessão do Tribunal do Júri realizada, alegando haver desconformidade entre a decisão e as provas processuais apresentadas, e a designação de nova sessão para apreciação das provas constantes nos autos.

Por fim, comunica a pretensão de realizar sustentação oral na sessão de julgamento do presente apelo.

Em
contrarrazões (ID 15321515)
, a digna representante ministerial pugnou para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

É o relatório. À douta revisão, após com intenção de inclusão em pauta de plenário presencial.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

MÉRITO

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos.

O apelante alega que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, de vez que não há, nos autos, provas suficientes a corroborar a tese acusatória, pois seria nítida a ausência de
animus necandi
reforçando que houve a confissão do apelante aduzindo a defesa
in litteris
“
que, caso assim desejasse, poderia se servir de outros expedientes mais assertivos para provocar a morte da vítima. A agressão praticada, muito embora se revista de tipificação penal, não deve ser punida com o rigor excepcional da lei, uma vez que as motivações e o modus operandi apresentam claramente ser outro o propósito do autor. A não ocorrência da morte deu-se tão somente porque o apelante assim o desejou, não procedendo para este intento, mas sem sombra de dúvidas, materializou reprovável lesão corporal, vez que ocasionou ofensa à integridade física da vítima
(...)”.

No entanto, tem-se que a tese de contrariedade às provas dos autos
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelos laudos médico e pericial (IDs 15321414 e 15321414).

Quanto à
autoria delitiva
, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova, cite-se a própria confissão do apelante SILVANO DE SOUZA PINHEIRO, que afirma que agrediu a vítima após esta ter realizado provocações e insinuações desonrosas a esposa do acusado e a sua irmã, “fazendo graça” oferecendo dinheiro para sair com elas.

Em plenário, a vítima Andrei dos Santos Farias ao se recordar dos fatos afirma que estava voltando do trabalho de bicicleta, com a sua esposa, quando foi atingido pelo réu.

A testemunha Michele dos Santos Farias, esposa da vítima, em melhor esclarecimento relatou em fase de pronúncia (ID 15321424):

“(...) Que estava atrás da garupa da bicicleta, Que o réu Silvano chamou o seu marido e o réu estava capinando na beira da estrada cum uma enxada na mão, Que nunca imaginaram que o réu lesionaria seu marido, Que a mulher do réu é sua prima e numa festa ofereceu uma camisa para seu marido comprar, Que seu marido nunca deu em cima da mulher do réu, pois na festa estavam ao lado de seu marido o tempo todo, Que a réu antes da vítima parar a bicicleta com pé, pois a mesma não tinha freio deu com enxada na sua cabeça, Que o réu foi para dá outra enxadada no seu marido que já estava caído no chão desmaiado e o chão todo sujo de sangue, mas a depoente se meteu no meio e o réu não quis dar outra enxadada. Que a vítima não teve nenhuma reação golpe foi surpresa, Que achou que o réu ia mostrar a camisa que sua mulher ofereceu na festa, que gritou para o réu Silvano e o mesmo se espantou e correu, Que não sabe informar se o réu estava bêbado.

Dada a palavra ao Ministério Público que perguntou. Que ninguém interferiu, Que ouviu dizer que o réu teria dito que iria cortar o pescoço de seu marido. Quc seu marido ficou um ano sem trabalhar, tendo ficado 30 dias na UTI. Que o réu ameaçou antes de morte, mas agora parou, fato que ouviu dizer (...)”.

Após análise acurada dos autos, evidencia-se que a decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo apelante. As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie"
(AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).

3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular.

(STJ, REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020) (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 381, III, DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Inexiste contrariedade ao art. 381, III do Código de Processo Penal, já que o Tribunal de origem, ao enfrentar o argumento da defesa, concluiu que o Tribunal do Júri acolheu uma das versões apresentadas em plenário e que essa versão encontra respaldo nas provas produzidas, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. (...)

3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1426706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019) (grifei)

Pende destacar que, a convicção dos jurados pode ser lastreada em qualquer fase do processo, inclusive na instrução e na prova administrativa.
Justamente por se tratar de crime doloso contra a vida, julgado pelo Júri Popular, cuja decisão, por emanar de Juízos leigos, não se exige fundamentação, legitimando-se a mesma no princípio do livre convencimento, alicerçado no exame do conjunto das provas,
não importando de onde foram colhidas.

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

De todo
improcedente, portanto, o pleito anulatório,
sob a tese de

decisão contrária às provas dos autos, no que tange à condenação do apelante em tela.

Argui, ainda, a defesa, a
inexistência de
animus necandi
na conduta do recorrente
, vez que este não teve a intenção de ceifar a vida da vítima, sendo, portanto, cabível a desclassificação do delito de homicídio para o crime de lesões corporais.

Não obstante, não é isso que se colhe dos autos.

Há a necessidade de se buscar a
intenção do agente
para verificar se houve a caracterização da lesão corporal, crime que acontece quando o agente age com a única intenção de lesionar a vítima e não de matá-la.

No caso em questão,
a intenção do agente de apenas lesionar a vítima não foi demonstrada de forma inequívoca pela defesa
.

O que se colhe dos depoimentos produzidos é que o recorrente, após estar insatisfeito com algum comportamento da vítima, ocasionado por um suposto comportamento indevido que não ficou comprovado nos autos, desferiu o golpe violento contra o ofendido, atingindo-lhe a região frontal da cabeça, cuja lesão resultou em afastamento das atividades habituais da vítima, bem como deixou sequelas permanentes na vítima.

Não há prova cabal, portanto, da ausência de
animus necandi
na conduta do réu, quando do apurado se conclui que o intento criminoso de ceifar a vida da vítima se fez latente, diante da barbaridade da violência empregada na ação.

Por tudo dito anteriormente, não se deve proceder qualquer tipo de desclassificação ao crime em tela, devendo-se, portanto, reverenciar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, mantendo-se a capitulação penal outrora fundamentada.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PERIGO COMUM. DECISAO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação. 2. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. Na hipótese, a teses de legítima defesa e desclassificação foram defendidas em plenário, e os jurados não as acolheram, optando pela tese acusatória, que encontra amparo nas provas dos autos. 3. A avaliação negativa da culpabilidade mostra-se devidamente fundamentada quando a prova dos autos evidencia a intensa manifestação de dolo no delito, praticado mediante inúmeros disparos de arma de fogo no interior de uma festa infantil. 4. Se o homicídio aproximou-se da consumação, tendo sido a vítima atingida em região vital, e restando comprovado que as lesões acarretaram em perigo de vida, deve ser mantida a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço). 5. Apelação conhecida e não provida.

(Acórdão 1409345, 00021753520188070011, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ART.121, §2º, I, CP - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DA DEFESA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR - SENTENÇA MANTIDA.

-O conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal) é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, cabendo ao Tribunal, tão somente, verificar se a decisão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

-Havendo nos autos prova capaz de justificar a opção dos jurados, não é lícito ao Tribunal de Justiça anular o julgamento do Conselho de Sentença por contrariedade à prova dos autos, sob pena de violar a soberana competência a este garantida constitucionalmente.

-A escolha do Tribunal do Júri pela versão apresentada pela acusação amparada nas provas dos autos, afastando a tese de legítima defesa e reconhecendo a qualificadora de motivo fútil não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0183.18.006142-0/002, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/11/2021, publicação da súmula em 01/12/2021)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante nem por absolvição, nem por anulação do Júri.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, acompanhando o parecer ministerial nos termos do voto.

É o voto.

Belém/PA, ** de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/12/2023